Tribunal: TJMT
Processo: 0032222-90.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032222-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 346.380.401-87 (APELADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – PROMOÇÃO POLICIAL MILITAR – APLICAÇÃO DA LEI VIGOR NA ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – SÚMULA 359 DO STF – POSTO DE 3º SARGENTO DA PM-MT QUANDO ATIVO E HÁ ÉPOCA DA REFORMA – REMUNERAÇÃO INTEGRAL CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO QUE POSSUÍA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Conforme Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, ao servidor público aplica-se, para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação.

Compulsando os autos verifica-se que o ato sentencial merece reforma, haja vista que a norma aplicável ao caso em comento seria àquela vigente à época do acidente de trabalho e da passagem do servidor para inatividade, qual seja a Lei Complementar nº. 231/2005.

Assim, diversamente do que dispõe a sentença, conclui-se que o Apelado não possui direito a recebimento de aposentadoria com vencimento baseado em grau hierárquico superior àquele que exercia - 3º Sargento, há época da sua passagem a inatividade, por não preencher os requisitos necessários para tal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada”, proposta por MARCOS BARBOSA DA SILVA, em face do ora apelante, julgou procedente a pretensão formulada na inicial, resolvendo o mérito para fins de condenar o Estado requerido a promover a promoção do autor ao posto de 2º Sargento da PM-MT, assim como ao pagamento em favor do autor das diferenças dos proventos a que faria jus, condenação que compreende o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, até a efetiva promoção do autor ao cargo de 2º Sargento da PM-MT, com a percepção dos respectivos proventos.

O Apelante se insurge contra a sentença aduzindo, em síntese, a prescrição do direito do apelado, e a aplicação da lei vigente a época do ingresso do requerente a inatividade, uma vez que na LC 271/2007 não existe a previsão legal para a promoção à graduação hierarquicamente superior em caso de incapacidade definitiva ou reforma.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer, manifestou desinteresse na intervenção dos autos ID. 151198174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada”, proposta por MARCOS BARBOSA DA SILVA, em face do ora apelante, julgou procedente a pretensão formulada na inicial, resolvendo o mérito para fins de condenar o Estado requerido a promover a promoção do autor ao posto de 2º Sargento da PM-MT, assim como ao pagamento em favor do autor das diferenças dos proventos a que faria jus, condenação que compreende o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, até a efetiva promoção do autor ao cargo de 2º Sargento da PM-MT, com a percepção dos respectivos proventos.

O Apelante ajuizou Ação de Retificação de Ato de Aposentadoria anotando que foi incorporado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no dia 14-4-1975; que sofreu acidente de serviço, no dia 27 de novembro de 2008, quando realizava curso de instrutor de Educação Física da PMMT; sendo que, em 2011, foi transferido para inatividade por ter sido considerado incapaz definitivamente através de Laudo Pericial realizado pelos médicos peritos da Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso.

Pleiteou o reconhecimento de seu direito à transferência para inatividade mediante a reforma no posto de 2º Sargento, bem como requereu o recebimento da diferença dos proventos atinentes a tal classe desde 05 de julho de 2011 (data da publicação do seu ato de aposentadoria).

O Juízo a quo ao exarar sua sentença fundamentou acertadamente que, na data do ato de aposentadoria do Apelado/requerente, vigia a Lei Complementar n. 231/2005, que previa que o militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III, será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.

No entanto, confusamente concluiu que não prospera a argumentação apresentada pelo Ministério Público, posto que, a natureza da relação em tela rege-se pelas normas que vigentes ao tempo da implementação do benefício, inteligência da súmula nº 359/STF, tempo ao qual o pleito do autor era amparado nas normas supracitadas
.

JULGANDO PROCEDENTE
a pretensão formulada pelo autor, resolvendo o mérito para fins de: i) Condenar o Estado de Mato Grosso a promover a promoção do autor ao posto de 2º Sargento da PM-MT; ii) Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento em favor do autor das diferenças dos proventos a que faria jus, condenação que compreende o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, até a efetiva promoção do autor ao cargo de 2º Sargento da PM-MT, com a percepção dos respectivos proventos.

Primeiramente resta evidente que não é aplicável ao caso a prescrição quinquenal, tendo em vista que o ato de reforma do apelado se deu em 05 de julho de 2011, e a ação fora proposta em 08 de julho de 2015.

O presente recurso objetiva a reforma da sentença, reclamando que a norma a ser utilizada em seu ato de aposentadoria seria a Lei nº. 231/05, vigente a época, a qual previa que:

“Art. 119 A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua ex-officio, quando:

I - atingir a idade limite de 65 anos de permanência na reserva remunerada, se oficial, e 60 anos, se praça;

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

III - estiver agregado por mais de 02 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável;

IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença passada em julgado;

V - sendo oficial, e tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento por ele efetuado, em conseqüência do Conselho de Justificação a que foi submetido;

VI - sendo Aspirante-a-Oficial PM/BM ou praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado pelo Conselho de Disciplina ou por decisão do Comandante-Geral da respectiva Corporação.

Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em serviço de manutenção da ordem pública, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito de condições inerentes ao serviço;

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1º A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2º O militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III, será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.”

Quanto ao assunto, não há maiores prospecções a serem realizadas.

A questão submetida ao exame desta instância revisional cinge-se à verificação de qual a legislação seria aplicável ao caso em deslinde.

Vejamos.

É pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.

Neste sentido:

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.4.2012’ (ARE 838.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2014.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.

2. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento na Lei pernambucana nº 10.426/90, na Constituição estadual e nos fatos e nas provas dos autos, que o adicional de inatividade pago aos militares que se transferiam para a reserva já havia sido revogado quando o ora agravante preencheu os requisitos para a aposentadoria.

3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido’ (ARE 744.672-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.10.2013)”

Tendo sido, inclusive, editado verbete pela Suprema Corte quanto ao assunto, confira-se: “Súmula n.º 359 do STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

Compulsando os autos verifica-se que o ato sentencial merece reforma, haja vista que a norma aplicável ao caso em comento seria àquela vigente à época do acidente de trabalho e da passagem do servidor para inatividade, qual seja a Lei Complementar nº. 231/2005.

Isto porque, o que deve se verificar é a data de preenchimento dos requisitos, não a data do pedido administrativo, do reconhecimento da lesão, ou mesmo da decisão administrativa.

Neste viés:

“POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE EM SERVIÇO - PROVENTOS INTEGRAIS - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO - INCAPACIDADE APENAS PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR - REMUNERAÇÃO COM BASE NO SOLDO DO GRAU IMEDIATAMENTE SUPERIOR - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1) - O LAUDO MÉDICO FORMULADO APÓS INSPEÇÃO DE SAÚDE CONSTATANDO A INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR TEM NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA, NÃO SE ALTERANDO A SITUAÇÃO FÁTICA DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO QUE SE APERFEIÇOOU E GEROU A INCAPACIDADE, APLICANDO-SE, PORTANTO, A LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E NÃO A DO ATO DE REFORMA. 2) - O POLICIAL DA PMDF TRANSFERIDO PARA A RESERVA POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, SOMENTE FAZ JUS A RECEBER OS SEUS PROVENTOS CALCULADOS DE ACORDO COM O SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO QUE POSSUIR NA ATIVA QUANDO A SUA INCAPACIDADE O TORNA INVÁLIDO PARA QUALQUER TIPO DE TRABALHO. (...) (TJ-DF - APL: 40961120088070001 DF 0004096-11.2008.807.0001, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 15/02/2012, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2012, DJ-e Pág. 165)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - POLICIAL MILITAR - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE – DOENÇA INCAPACITANTE ANTERIOR AO ATO DE APOSENTAÇÃO – ARTIGOS 224 E 226 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/93 – NÃO DERROGADOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 71/00 – INATIVIDADE COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO PM - GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se ao servidor público para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação.

A Lei nº 231/2005, dispõe: “Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em serviço de manutenção da ordem pública, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito de condições inerentes ao serviço;

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1º A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2º O militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III, será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa (...).”

Além disso, mesmo que se levado em consideração à data da reforma definitiva, em 05 de julho de 2011, aplica-se a mesma Lei complementar acima mencionada, já que essa só foi revogada em 2014, pela LC 555.

Assim não é possível a promoção do apelado, bem como, o recebimento de subsídio com base em nível hierárquico imediatamente superior (de 3º Sargento para 2º Sargento) conforme pleiteado na inicial.

Assim, diversamente do que dispõe a sentença, conclui-se que o Apelado não possui direito a recebimento de aposentadoria com vencimento baseado em grau hierárquico superior àquele que exercia - 3º Sargento - há época da sua passagem a inatividade, por não preencher os requisitos necessários para tal.

Deste modo, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e RETIFICO a sentença para julgar improcedente o pedido de promoção do autor ao posto de 2º Sargento da PMMT, ficando prejudicado os demais pedidos iniciais acessórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023